Tribunal: TJMT
Processo: 1122674-80.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1122674-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1122674-80.2025.8.11.0041.

1o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS. REMUNERAÇÃO POR ETAPAS. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido formulado por sociedade de advogados para fixar remuneração correspondente a 4% sobre o valor atualizado da causa executiva patrocinada em favor do Banco Bradesco S.A., diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorrida em 19/11/2020.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios foi alcançada pela prescrição quinquenal prevista no art. 25 da Lei no 8.906/1994; (ii) saber se o protesto judicial possui eficácia interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, II, do CC; (iii) saber se a existência de contrato de honorários com remuneração condicionada a etapas processuais impede o arbitramento judicial da verba honorária proporcional aos serviços efetivamente prestados; (iv) saber se houve julgamento extra petita, ultra petita, cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional; e (v) saber se o percentual fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de arbitramento de honorários advocatícios submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25 da Lei no 8.906/1994, cujo termo inicial, em caso de rescisão unilateral do mandato, coincide com a cessação da relação contratual. Contudo, o protesto judicial regularmente ajuizado antes do esgotamento do quinquênio interrompe validamente a prescrição, nos termos do art. 202, II, do CC.

4.

O protesto judicial previsto nos arts. 726 a 729 do CPC constitui instrumento formal de conservação de direitos e não se confunde com simples comunicação extrajudicial. A ausência de contraditório substancial ou de reconhecimento da dívida pelo devedor não afasta sua eficácia interruptiva, por inexistir tal exigência no art. 202, II, do CC.

5.

Não há deserção do recurso da parte autora, diante da incidência do art. 82, §3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, bem como da disciplina prevista na Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024.

6.

Inexiste julgamento extra petita ou ultra petita quando a sentença aprecia precisamente o pedido de arbitramento formulado na inicial, limitando-se o exame das cláusulas contratuais à aferição incidental da suficiência remuneratória e da incidência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

7.

O julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, mostra-se legítimo quando a controvérsia pode ser solucionada mediante análise documental e interpretação jurídica do contrato celebrado entre as partes, inexistindo necessidade de dilação probatória.

8.

A existência de contrato de honorários advocatícios com remuneração condicionada ao êxito ou ao cumprimento de etapas processuais não impede o arbitramento judicial proporcional dos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral da avença. A destituição do patrono não autoriza o contratante a se beneficiar do labor advocatício sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

9.

Os honorários contratuais ajustados sob modalidade semelhante aos honorários
ad exitum
não afastam o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado até sua destituição, especialmente quando demonstrados o tempo de atuação, o estágio processual alcançado e os benefícios produzidos em favor do cliente.

10.

O percentual de 4% sobre o valor atualizado da causa revela-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, considerando a natureza da demanda executiva, o longo período de atuação profissional, o zelo técnico empregado e os parâmetros previstos no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

11.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira não possuem aptidão para afastar a pretensão deduzida, por ausência de individualização dos processos ou serviços efetivamente abrangidos pelas referidas quitações.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Honorários sucumbenciais majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O protesto judicial regularmente ajuizado antes do término do prazo quinquenal interrompe a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 202, II, do CC. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado ao arbitramento proporcional dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados. 3. A existência de cláusula contratual condicionando a remuneração ao êxito da demanda não impede a fixação judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado até a destituição do patrono. 4. O arbitramento da verba honorária deve observar a complexidade da causa, o tempo de atuação profissional, o proveito econômico e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 1122674-80.2025.8.11.0041.

1o APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

2o APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1122674-80.2025.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de honorários arbitrados em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa trabalhada, acrescidos de juros e correção monetária, além das verbas sucumbenciais.

Consta dos autos que a sociedade de advogados autora, ajuizou a presente demanda sustentando ter mantido relação contratual de prestação de serviços advocatícios com o Banco Bradesco S.A. por mais de três décadas, em regime de atuação massificada em demandas judiciais, especialmente ações de recuperação de crédito.

Alegou que o contrato firmado entre as partes previa remuneração substancialmente vinculada ao êxito das demandas patrocinadas, havendo apenas pagamentos antecipatórios de pequena monta durante a tramitação processual.

Afirmou que, em novembro de 2020, o banco requerido promoveu a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com consequente revogação dos mandados outorgados, circunstância que teria impedido o recebimento da remuneração final vinculada ao proveito econômico das ações em curso, embora os serviços profissionais já houvessem sido substancialmente prestados.

Sustentou, ainda, que a ausência de remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido implicaria enriquecimento sem causa da instituição financeira, especialmente porque o banco teria obtido vantagens econômicas decorrentes da judicialização dos créditos, inclusive benefícios fiscais relacionados à contabilização de perdas e recuperação de ativos.

Requereu, ao final, o arbitramento judicial dos honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, observados os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença por meio da qual o Magistrado singular rejeitou as preliminares suscitadas e julgou procedente o pedido inicial.

O Juízo de origem consignou, em síntese, que a prescrição restou interrompida em razão das ações de protesto judicial ajuizadas pela autora anteriormente ao término do quinquênio legal, entendendo configurada hipótese interruptiva prevista no art. 202, inciso II, do Código Civil.

Reconheceu, ainda, que a revogação unilateral do mandato autorizaria o arbitramento judicial dos honorários advocatícios proporcionalmente ao trabalho desenvolvido, independentemente da superveniência do êxito final nas demandas patrocinadas.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs recurso de apelação reiterando, inicialmente, a prejudicial de prescrição, sustentando que as notificações judiciais promovidas pela autora não constituem protesto apto à interrupção do prazo prescricional, por se tratar de expedientes unilaterais, destituídos de contraditório e incapazes de configurar constituição em mora ou reconhecimento do direito alegado.

Defendeu que a pretensão estaria fulminada pelo prazo quinquenal previsto no art. 25 da Lei n. 8.906/94.

Arguiu, ainda, preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido da lide, alegando existência de controvérsia complexa acerca das cláusulas contratuais e da sistemática remuneratória ajustada entre as partes, o que demandaria dilação probatória.

Aduziu também nulidade por fundamentação padronizada e descolada das peculiaridades do caso concreto, bem como ocorrência de julgamento extra petita e ultra petita, ao argumento de que a sentença teria afastado cláusulas contratuais válidas sem pedido revisional específico e condenado o banco ao pagamento de honorários sobre verbas já quitadas contratualmente.

Alegou que a remuneração pretendida se encontrava condicionada ao efetivo êxito na recuperação do crédito, nos termos da avença firmada entre as partes.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com extinção do processo pela prescrição ou improcedência dos pedidos.

Subsidiariamente, requereu a redução do percentual arbitrado.

A sociedade
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
também interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente quanto ao percentual arbitrado na sentença.

Sustentou que a fixação dos honorários em 4% sobre o valor atualizado da causa não observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e no art. 85, §§2o e seguintes, do CPC.

Alegou que a remuneração arbitrada seria incompatível com a complexidade das demandas, o tempo de tramitação dos feitos, a relevância econômica das causas e o trabalho efetivamente desenvolvido ao longo dos anos de atuação profissional.

Defendeu que os pagamentos antecipatórios previstos contratualmente não representavam remuneração definitiva, mas meros adiantamentos compensáveis quando do recebimento da verba principal vinculada ao proveito econômico das ações.

Reafirmou que a rescisão unilateral do contrato não poderia importar em supressão integral da remuneração pelos serviços já prestados, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Requereu, assim, a majoração dos honorários arbitrados para percentual compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

Em contrarrazões ao recurso do escritório de advocacia, o Banco Bradesco S.A. suscitou preliminar de deserção recursal, sustentando a inaplicabilidade do art. 82, §3o, do CPC às ações de arbitramento de honorários advocatícios, por possuírem natureza declaratória e não se enquadrarem nas hipóteses legais de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários.

Subsidiariamente, reiterou a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deferido à sociedade de advogados.

No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso adesivo da parte autora.

Por sua vez, em contrarrazões ao apelo do banco, a sociedade de advogados defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando inexistir cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia seria eminentemente de direito e suficientemente instruída documentalmente.

Reafirmou a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários em hipóteses de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa e a inaplicabilidade das cláusulas contratuais restritivas após a revogação imotivada dos mandatos.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Prescrição.

Egrégia Câmara.

O Banco Bradesco S.A. sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão de arbitramento de honorários, com fundamento no art. 25 da Lei n. 8.906/94.

Afirma que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que o prazo prescricional teria se encerrado em 19/11/2025, antes do ajuizamento da presente ação.

Alega, ainda, que as notificações judiciais promovidas pela sociedade autora não teriam aptidão para interromper a prescrição, por se tratar de atos unilaterais, meramente certificatórios, desprovidos de contraditório, constituição em mora ou reconhecimento da dívida.

A prejudicial não merece acolhimento.

Conforme documentado nos autos, a sentença reconheceu que a autora ajuizou ações de protesto judicial antes do término do quinquênio contado da rescisão contratual, indicando, entre outras, as ações n. 1060602-57.2025.8.11.0041, distribuída em 30/06/2025, n. 1095249-78.2025.8.11.0041, distribuída em 19/09/2025, e n. 1057845-90.2025.8.11.0041, distribuída em 20/06/2025.

O Juízo de origem consignou que tais medidas tiveram por finalidade cientificar o devedor e preservar o direito creditório, reconhecendo a interrupção da prescrição com fundamento no art. 202, II, do Código Civil.

De fato, em se tratando de honorários advocatícios, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 25 da Lei n. 8.906/94, norma especial que prevalece sobre a disciplina geral do Código Civil.

No caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial da prescrição corresponde à revogação do mandato ou à cessação da relação contratual, pois é nesse momento que nasce para o advogado a pretensão de exigir a remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido.

Todavia, o curso prescricional pode ser interrompido por protesto judicial, nos termos do art. 202, II, do Código Civil.

A interpretação literal da norma revela que o legislador conferiu ao protesto eficácia interruptiva autônoma, sem restringi-la ao protesto cambial ou ao protesto de título executivo.

Pela interpretação sistemática, os arts. 726 a 729 do CPC disciplinam o protesto, a notificação e a interpelação como instrumentos processuais de conservação e ressalva de direitos, justamente aptos a formalizar, perante o devedor, a inequívoca intenção do credor de não permanecer inerte.

A tese do banco, embora tecnicamente articulada, reduz indevidamente o alcance do art. 202, II, do Código Civil.

O protesto judicial não se confunde com simples comunicação informal.

Quando manejado perante o Poder Judiciário, com indicação da pretensão preservada e ciência do devedor, constitui ato formal suficiente para afastar a inércia do titular do direito, que é precisamente o fundamento jurídico da prescrição.

No caso concreto, as medidas foram ajuizadas dentro do prazo quinquenal e tiveram por objeto comunicar ao Banco Bradesco S.A. a intenção da sociedade de advogados de preservar a pretensão de remuneração pelos serviços jurídicos prestados.

Não se trata, portanto, de alegação genérica ou de ato sem correspondência com a relação jurídica debatida, mas de providência judicial voltada à conservação do direito ora discutido.

A ausência de contraditório substancial no procedimento de jurisdição voluntária não retira, por si só, a eficácia interruptiva do protesto.

O art. 202, II, do Código Civil não condiciona a interrupção à formação de relação processual contenciosa, tampouco exige prévio reconhecimento do débito pelo devedor.

Essa última hipótese corresponde ao inciso VI do mesmo dispositivo, não podendo ser artificialmente transplantada para restringir o alcance do protesto judicial.

Assim, considerando que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020 e que os protestos judiciais foram ajuizados e comunicados ao banco antes de 19/11/2025, houve válida interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo na forma do parágrafo único do art. 202 do Código Civil.

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição.

Voto Preliminar – Da deserção e indevida isenção.

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A., nas contrarrazões, sustenta que o recurso interposto pela parte autora encontra-se deserto, por ausência de comprovação do recolhimento do preparo.

No entanto, a alegação não merece prosperar, diante do que dispõe o artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, recentemente incluído pela Lei no 15.109/2025.

No mesmo sentido, a Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 12.705/2024, prevê regra idêntica aplicável às ações de arbitramento de honorários advocatícios, como a presente.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso da parte autora.

Voto Preliminar – Julgamento Extra Petita e Ultra Petita.

Egrégia Câmara:

Sustenta o Banco Bradesco S.A. a ocorrência de julgamento extra petita e ultra petita, ao argumento de que a sentença teria afastado cláusulas contratuais válidas e reconhecido direito ao arbitramento de honorários sem que houvesse pedido revisional ou anulatório formulado pela autora.

Afirma, ainda, que a condenação alcançou verbas já quitadas contratualmente.

A preliminar igualmente não merece acolhimento.

Verifica-se da petição inicial que a autora postulou expressamente o arbitramento judicial dos honorários advocatícios decorrentes dos serviços prestados nos processos patrocinados durante a vigência da relação contratual, sustentando insuficiência remuneratória e ausência de disciplina específica acerca da hipótese de rescisão unilateral do contrato.

A sentença recorrida permaneceu associada aos limites objetivos da demanda, apreciando precisamente a pretensão de arbitramento formulada e fixando percentual incidente sobre a causa trabalhada.

O exame incidental das cláusulas contratuais pelo Magistrado, para fins de aferição da suficiência remuneratória e da incidência do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94, não implica declaração autônoma de nulidade contratual nem extrapolação dos limites da lide.

Do mesmo modo, eventual controvérsia acerca da extensão das quitações firmadas entre as partes constitui matéria de mérito, relacionada à própria existência e abrangência do crédito honorário pretendido, não configurando vício de congruência decisória.

Assim, inexistindo decisão além, fora ou aquém do pedido formulado, rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante Banco Bradesco S.A que a sentença deve ser anulada, porquanto proferida sem a devida instrução probatória, configurando cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos
.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da existência do contrato de prestação de serviços advocatícios, da rescisão unilateral da avença e da possibilidade de arbitramento judicial da remuneração pelos serviços prestados, circunstâncias suficientemente demonstradas pela
prova documental juntada pelas partes
.

A análise da lide depende, essencialmente, da interpretação do contrato celebrado e da aplicação das normas jurídicas que regem o arbitramento de honorários advocatícios, notadamente o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

Assim, considerando que
o conjunto documental acostado aos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial
, não se verifica prejuízo à defesa da parte ré, tampouco necessidade de dilação probatória.

Dessa forma,
não há falar em cerceamento de defesa
, razão pela qual rejeito a preliminar.

Voto Preliminar – Negativa de Prestação Jurisdicional.

Egrégia Câmara:

Alega o apelante que a sentença teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados na defesa, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

Também não procede a insurgência.

A análise dos autos revela que o juízo de origem enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à inexistência de previsão contratual para a hipótese de rescisão antecipada e à consequente aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da parte recorrente não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

Assim,
rejeito a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar a remuneração em
4% sobre o valor atualizado da causa (R$ 370.407,06).

Conforme relatado na sentença de primeiro grau, o autor sustentou que prestou serviços jurídicos ao banco por mais de três décadas, tendo sido firmado contrato de prestação de serviços advocatícios posteriormente rescindido de forma unilateral pelo contratante em 19/11/2020.

Alegou que, mesmo após a ruptura contratual, permaneceu pendente a remuneração relativa ao trabalho realizado em determinadas demandas judiciais, entre elas a Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0032473-84.2010.8.11.0041.

A sentença julgou procedente o pedido para
fixar a remuneração em
4% sobre o valor atualizado da causa (R$ 370.407,06).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
Banco Bradesco
, em síntese, sustenta a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido entre as partes e a inexistência de honorários devidos diante da ausência de êxito na demanda executiva.

O
escritório autor
, por sua vez, busca a
majoração do valor arbitrado
, defendendo que o montante fixado pelo Juízo singular não observou os critérios previstos no art. 22, §2o, da Lei 8.906/94, em conjunto com o art. 85 do CPC.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados na Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0032473-84.2010.8.11.0041
,
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a Instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado nos autos objeto da ação, os quais foram enumerados acima, em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva extrajudicial, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito, tenho que o valor fixado na r. sentença de 4% sobre o valor da causa é justo e proporcional.

Quanto à tese sustentada pela parte Ré/Apelante – BANCO BRADESCO S.A. de que não há que se falar em arbitramento de honorários, ante a existência de um
termo de quitação
, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Réu não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Dispositivo.

Ante todo o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Por derradeiro, diante do desprovimento de apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A., majoro os honorários sucumbenciais por ele devidos de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026